Tribunal: TCU
Processo: 012.477/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Dulcinea Maria Sabino, emitido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Dulcinea Maria Sabino; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data de ciência do presente acórdão pela interessada, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. informe a Dulcinea Maria Sabino que: 9.3.3.1. poderá optar entre um dos cargos indevidamente acumulados; 9.3.3.2. em caso de omissão, cancele o pagamento dos proventos de aposentadoria recebidos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que a interessada esteja informada da presente deliberação; 9.3.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.6. informar o conteúdo desta deliberação ao Município de Nilópolis/RJ.